Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Reconhecido o descumprimento de obrigação pactuada em acordo extrajudicial de quitação, não há que se falar em falta de interesse de agir.
2. Não obstante a realização de prova pericial, a parte interessada pode requerer a complementação do laudo técnico, na hipótese de necessidade de esclarecimento ou dúvida na conclusão do parecer do especialista.
3. O artigo 477 e parágrafos do CPC autorizam não somente a anexação ao processo de parecer elaborado por assistente técnico, mas também a formulação de quesitos complementares, desde que apresentem coerência com os quesitos inicialmente formulados e as conclusões fixadas no laudo técnico.
4. Indeferida a intimação do perito para esclarecimento acerca do laudo, é manifesto o cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo ao juízo de origem.
5. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa arguida na Apelação da quarta ré acolhida. Sentença desconstituída. Demais Apelações prejudicadas. Unânime.